Tribunal: CARF
Processo: 10845.721557/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721557/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JEOVÁ SILVA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 11
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a divergência entre as
informações de rendimentos da DIRF e as informações de rendimentos da
Declaração de Ajuste Anual, mormente se o contribuinte não logra demonstrar
os rendimentos efetivamente recebidos da fonte pagadora pelo trabalho de
prestação de serviços de advocacia pela atuação em ação judicial.
Carece de prova o argumento de que houve erro na identificação do sujeito
passivo quando do preenchimento da DIRF, se a fonte pagadora intimada pela
fiscalização confirma as informações da DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721557/2012-41
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721557/2012-41

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente do trabalho sem vínculo
empregatício, pois o Contribuinte informou a menor os rendimentos recebidos; ii) dedução
indevida de previdência privada e Fapi; iii) dedução indevida de despesas médicas.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo contesta apenas a infração de omissão de
rendimentos, alegando que não recebeu da fonte pagadora (Prefeitura Municipal de Cubatão)
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, assim
como afirma que o valor consignado na DIRF corresponde a um levantamento por conta de um
processo judicial de desapropriação, cujos valores pertencem ao autor da ação judicial, tendo
recebido apenas parte do valor, como honorários advocatícios. Aduz que ocorreu erro por parte
da fonte pagadora no preenchimento da DIRF. Apresenta como prova cópia de um Mandado de
Levantamento Judicial e cópia de correspondências para a fonte pagadora Prefeitura Municipal
de Cubatão, com a finalidade de solicitar a retificação da DIRF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário, sob o fundamento de que a Fiscalização intimou
a fonte pagadora, a qual confirmou as informações prestadas em DIRF, e o Contribuinte não
apresentou provas suficientes, de modo que deveriam prevalecer as informações da fonte
pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com as seguintes alegações:
1. Houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi concedida a oportunidade de
comprovar suas alegações por outros meios. Com a reiteração das informações
por parte da fonte pagadora, poderia o Recorrente ter lançado mão de outros
meios de prova.
2. A Administração deveria notificar o Contribuinte de que a fonte pagadora
havia mantido as informações, concedendo-lhe prazo para produção de outros
meios de prova. Entretanto, ocorreu o julgamento direto sem ter sido dada a
oportunidade de conhecer tal fato.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721557/2012-41

3. O próprio julgador, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, deveria ter
promovido a possibilidade de instauração da fase instrutória.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.VRO.0323.REP.004).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O Recorrente limita-se, em seu Recurso Voluntário, a alegar cerceamento de
defesa e a solicitar a produção de outras provas, para comprovar que declarou corretamente os
valores recebidos da Prefeitura Municipal de Cubatão.
Não tem razão o sujeito passivo.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não havendo,
pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
Constata-se que todos os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura da Notificação de Lançamento.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721557/2012-41

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico..
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado na Notificação.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado Impugnação e Recurso Voluntário, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, como se observa
da sua Impugnação e do seu Recurso Voluntário.
Ademais, a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, de
acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Não encontra amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa ou
de inobservância ao devido processo legal durante o procedimento administrativo de
fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
Quanto ao mérito, verifica-se que o Contribuinte não logrou comprovar as suas
alegações, não tendo apresentado nenhum documento em seu Recurso Voluntário, limitando-se a
requerer a produção de novas provas.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721557/2012-41

É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaquei)
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, não há como ser acolhido o seu argumento.
No tocante à solicitação de produzir novas provas, também não há como acatá-la.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721557/2012-41

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
Ressalte-se que, durante o procedimento fiscal, a fonte pagadora (Prefeitura
Municipal de Cubatão) confirmou a veracidade das informações prestadas em DIRF.
Portanto, não merece reparos a decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721557/2012-41

Fl. 160
DF CARF MF
Original